Tribunal: TJSP
Processo: 1071837-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa pactuada significativamente superior à taxa média apurada pelo BACEN para contratos semelhantes, considerando a data da sua celebração. Taxa de juros remuneratórios abusiva. Aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, para operações da mesma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa pactuada significativamente superior à taxa média apurada pelo BACEN para contratos semelhantes, considerando a data da sua celebração. Taxa de juros remuneratórios abusiva. Aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, sob pena de enriquecimento ilícito do réu. Valores cobrados de acordo com o contrato pactuado. Circunstância incompatível com a violação dos deveres surdidos da boa-fé objetiva, observado o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e o EREsp n. 1.413.542/RS. Permitida a compensação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.